Tribunal: TJDFT
Processo: 0716043-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E FIXAÇÃO DE MULTA POR CAUSA DO CARÁTER PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DESSA DECISÃO. COISA JULGADA E EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE OS AUTORES DE DEMANDA INDIVIDUAL BENEFICIARREM-SE DA COISA JULGADA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA INDIVIDUAL. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA PEDIR ENTRE O FEITO INDIVIDUAL E O FEITO COLETIVO. HONORÁRIOS PERICIAIS DA FASE DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPAÇÃO PELO DEVEDOR. PRECEDENTES.

1. Não é nula a decisão que, ao vislumbrar a inexistência dos vícios apontados no art. 1.022, do CPC, e constatar o intuito manifestamente protelatório, rejeita os embargos de declaração e fixa multa.

2. Para que se fale em eficácia preclusiva da coisa julgada, regulada pelo art. 508, do CPC, é preciso que se afirme, como pressuposto, que se produziu coisa julgada entre as mesmas partes. Se a ação coletiva não tinha o mesmo pedido e a mesma causa de pedir da ação individual, não se há de corrigitar da eficácia preclusiva de questões decididas no feito coletivo em relação ao feito individual.

3. A ação individual veicula pedido e causa de pedir diversos dos formulados na ação civil pública, de modo que a obrigação prevista no art. 104, do CDC, de pleitear a suspensão da ação individual para poder se beneficiar da coisa julgada produzida na ação coletiva, não se aplica ao caso dos autos.

4. É certo que, na fase de conhecimento, as partes devem ratear os honorários do perito, na hipótese em que ambas pleiteiam a produção da prova pericial ou quando esta é determinada de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 95, do CPC. Entretanto, tal previsão legal não se aplica à perícia a ser produzida na fase de liquidação por arbitramento. Isso porque, na fase de conhecimento, ainda não se sabe quem detém o direito, de modo que a teleologia da norma é impedir de que se jogue sobre os ombros de alguma das partes o ônus da custear a realização de uma prova, se ainda não se sabe quem ao final será o vencedor da demanda. Por outro lado, durante a fase de liquidação, já se tem a certeza de quem é o titular o direito, restando apenas delimitar qual a sua extensão. Nessa condição, não se vislumbra razão lógica para que se imponha ao titular do direito o ônus de arcar com a prova que se destina a encontrar o valor exato do direito que já possui. Esse foi o raciocínio invocado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp repetitivo n.o 1274466/SC, sob a égide do CPC/1973, que continua válido, mesmo após a superveniência do CPC/2015.

5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.